Tribunal: CARF
Processo: 10880.903205/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903205/2011-03
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.339 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Assunto
REQUISIÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
IBOPE SOLUTION LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que: (i) a Unidade de Origem se manifeste sobre os extratos
bancários apresentados, a fim de avaliar se os valores batem efetivamente com os valores
constantes das notas fiscais, bem como com aqueles informados na PER/DCOMP; (ii) Após
elaboração de um parecer conclusivo, o contribuinte deve ser intimado a se manifestar nos autos
e, (iii) após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais,
oportunidade na qual serão analisados os resultados da diligência a ser realizada bem como os
demais argumentos da contribuinte dispostos no Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Belo Horizonte que, ao apreciar a manifestação de inconformidade
apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la improcedente.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de manifestação de inconformidade interposta em 18/3/11, fls. 72/79,
contra despacho Decisório – DD, fls. 2/7, ciência 18/2/11, AR fls. 13, com número de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903205/2011-03
Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.339 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903205/2011-03

rastreamento 912664735, emitido eletronicamente em 14/2/11, referente ao crédito demonstrado
no PER/DCOMP no 29695.11729.310506.1.7.03-3763, fls. 34/51, transmitido em 31/5/06.
O tipo de crédito utilizado é Saldo Negativo de CSLL, do ano-calendário 2005.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 107.473,40. No
DD, foi reconhecido R$ 77.492,81.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no DD:

O valor das retenções de CSLL confirmadas totalizam R$ 129.043,48 e as não
confirmadas R$ 29.980,61. O detalhamento das parcelas confirmadas e não confirmadas
encontra-se no DD título “Análise das Parcelas de Crédito”.
O total confirmado de Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de períodos
anteriores é de R$ 2.563,81.
Portanto, o somatório das parcelas do crédito confirmadas é de R$ 131.607,29.
De acordo com o referido DD, o crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual foi
homologada
parcialmente
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
38386.29510.100806.1.3.03-2158 e não homologada a compensação declarada no PER/DCOMP
29953.94601.150806.1.3.03-7853.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008.
O interessado apresentou manifestação de inconformidade alegando que os
valores das retenções não confirmadas são decorrentes do fato de não terem sido declaradas
pelos clientes da requerente, o que não pode prejudicar o direito pleiteado no PER/DCOMP.
Anexa planilha de conciliação com a demonstração dos valores, composição e
mês das retenções informadas no PER/DCOMP. E também as notas fiscais de prestação de
serviços, livro razão da conta antecipações e os depósitos bancários para comprovar o efetivo
recebimento que equivale ao valor bruto faturado menos os tributos retidos.
Entende a requerente que a documentação apresentada comprova a exatidão do
crédito apurado ano calendário 2005, devendo ser homologada a compensação declarada.
Na dúvida quanto às retenções ocorridas, pede a conversão do julgamento em
diligência, conforme legislação pertinente (Decreto 70.235/72), a fim de se apurar a verdade
material.
Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.339 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903205/2011-03

Pede a homologação integral das compensações requeridas e que os débitos
relacionados às compensações não homologadas não sejam inscritos em dívida ativa da União.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, em suma, sob os seguintes fundamentos:
A fonte pagadora, em conformidade com o estabelecido nos artigos 987 e 988 do
Decreto no 9.580, de 22/11/2018, deverá fornecer à pessoa jurídica beneficiária dos rendimentos
o Comprovante Anual de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, com indicação da natureza e
do montante do pagamento, das deduções e do imposto sobre a renda retido no ano-calendário
anterior. Também deverá prestar informações à Receita Federal relativamente aos rendimentos
pagos e tributo retido, mediante apresentação de Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte (DIRF).
Portanto, o Comprovante Anual de Retenção de Imposto de Renda na Fonte
fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para comprovar a correta dedução do imposto
retido durante o ano calendário. (...)
Considerando que o art. 28 da Lei 9.430, de 1996, expressamente estende à CSLL
as regras de apuração de base de cálculo e pagamento vigentes para o IRPJ, aplica-se também o
disposto na legislação acima à CSLL.
Considerando que o art. 28 da Lei 9.430, de 1996, expressamente estende à CSLL
as regras de apuração de base de cálculo e pagamento vigentes para o IRPJ, aplica-se também o
disposto na legislação acima à CSLL. (...)
Registre-se que seria possível comprovar a retenção na fonte da CSLL por
intermédio de um conjunto de documentos que pudessem demonstrar o valor da operação, da
contribuição retida e do recebimento por parte do prestador do serviço em montante tal que
configurasse, de forma inequívoca, a retenção da CSLL por parte da fonte pagadora. (...)
Todos os documentos juntados aos autos foram elaborados pelo contribuinte. Não
foi apresentado nenhum documento emitido pelos tomadores dos serviços que pudessem
convalidar as informações prestadas pelo requerente. Apesar de os tomadores estarem obrigados
a fornecer ao prestador dos serviços os Comprovantes de Retenções na Fonte e de declararem à
Receita Federal do Brasil - RFB o pagamento dos serviços contratados, por intermédio de Dirf,
nada foi apresentado.
A documentação comprobatória da retenção está prevista na legislação tributária
citada anteriormente, e esta é a condição para que o contribuinte pudesse aproveitar as eventuais
retenções de IRRF e CSLL na apuração anual dos tributos. Ambas as partes da relação
comercial, prestador e tomador dos serviços, deveriam ter fornecido as informações da efetiva
prestação dos serviços e o cumprimento das formalidades legais aptas a legitimar a
retenção/recolhimento dos tributos para o devido aproveitamento como antecipação no ajuste
anual.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformada, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário arguindo, em suma, que (i) a documentação por ela colacionada aos autos “é
mais do que suficiente para comprovar o recebimento dos valores pelos tomadores (fontes
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.339 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903205/2011-03

pagadoras) já que líquidos de todos os tributos retidos na fonte”, bem como que “o fato de as
fontes pagadoras não terem informado em DIRF os valores retidos não pode ser motivo para a
negativa do crédito em favor da Recorrente, que não tem qualquer ingerência sobre o
cumprimento das obrigações acessórias por terceiros”.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Embora seja tempestivo, entendo que o presente recurso voluntário não se
encontra apto para que seja realizado o seu julgamento de mérito, conforme será demonstrado a
seguir.
A controvérsia instaurada gira em torno da comprovação de CSLL retido pelas
fontes pagadoras, no montante informado pela recorrente em suas PER/DCOMP’s.
Após não ter a sua compensação homologada, a recorrente anexou aos autos
extratos bancários e as cópias das notas fiscais dos serviços prestados com o objetivo de
demonstrar que nelas é possível perceber informações a respeito do valor total da nota, dos
destaques de tributos, dentre os quais o CSLL, além do valor líquido a receber.
A DRJ/BH, contudo, destacou que os documentos, já que produzidos pelo próprio
contribuinte, não seriam prova hábil da retenção, sendo necessária a apresentação de
comprovantes de rendimentos fornecidos pela fonte pagadora.
Sucede que, ao determinar que as empresas prestadoras de serviço façam o
destaque da CSLL a ser retida pela fonte pagadora nas notas fiscais, há necessariamente a
exclusão de um dos polos da relação, pois o tributo passa a ser exigível pelo ente tributante.
Não há como delegar a responsabilidade ao prestador do serviço de obrigar o
tomador a efetuar o recolhimento. Outrossim, não é fácil receber os respectivos comprovantes,
embora haja obrigação legal, os tomadores dificultam ou não entregam os devidos comprovantes
de recolhimentos do imposto.
Com efeito, não é razoável atribuir ao prestador do serviço o ônus e a
responsabilidade de forçar a fonte pagadora a efetuar o recolhimento e o fornecimento do
comprovante de rendimentos e a transmissão da DIRF ao Fisco.
Este próprio Conselho de Julgamento, reconhecendo a possibilidade de outros
meios para comprovação das retenções em fonte além do informe de rendimentos emitido pelas
fontes pagadoras, formulou a Súmula CARF no 143, cuja redação segue abaixo transcrita:
Súmula 143 do CARF: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
No presente caso, o contribuinte pretende compensar a contribuição retida por
ocasião do pagamento a ela realizado pelas pessoas jurídicas contratantes. E muito embora ele
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.339 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903205/2011-03

não tenha trazido aos autos os comprovantes emitidos pelas fontes pagadoras, apresenta outros
elementos, de forma sistematizada, que servem ao menos como início de prova a favor do sujeito
passivo.
Nesse sentido, é importante destacar que embora a prova do direito ao crédito não
se faça apenas mediante a apresentação Comprovante Anual de Retenção na Fonte, também é
entendimento do CARF que o ônus da prova é do contribuinte, devendo ele apresentar outros
documentos idôneos para a averiguação do crédito.
Isso porque o art. 373, inciso I, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o artigo 36 da Lei
no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Recentemente, nesse exato sentido já decidiu esta 2a Turma Extraordinária:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que alega. A prova insuficiente
como, por exemplo, a apresentação tão somente de extratos bancários, impossibilita o
reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da compensação apresentada
(Processo no 11040.900504/2010-51. Acórdão no 1002-001.891. Sessão de 13/01/2021).
Assim, embora as retenções de CSLL não tenham sido devidamente comprovadas
mediante a juntada do comprovante de retenção, existem fortes indícios de sua ocorrência,
motivo pelo qual mostra-se a conversão do julgamento em diligência para que a Unidade de
Origem análise e se manifeste a respeito dos extratos bancários apresentados.
Com efeito, tem razão o contribuinte quando aponta que não pode ser
responsabilizado pela falta ou incorreção de informações nas DIRF's pelas fontes pagadoras, ou
mesmo, pela falta de recolhimento dos tributos retidos, se comprovados por outros meios que
efetivamente ocorreu a retenção.
Conforme acima destacado, a recorrente apresentou a cópia de cada nota fiscal
contendo os valores brutos e líquidos de cada operação, além dos extratos bancários os quais
supostamente demonstram o recebimento dos valores líquidos, os quais denotam a efetividade da
retenção dos tributos pelas fontes pagadoras.
Considerando isso, entendo que o processo deve ser convertido em diligência para
que a Unidade de Origem possa se manifestar sobre os extratos bancários apresentados, a fim de
avaliar se os valores batem efetivamente com os valores constantes das notas fiscais, bem como
com aqueles informados na PER/DCOMP. Após elaboração de um parecer conclusivo, o
contribuinte deve ser intimado a se manifestar nos autos.
Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.339 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903205/2011-03

Destaque-se que idêntica providência foi tomada por esta 2a Turma Extraordinária
nos autos do Processo no 10980.909290/2008-81.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
(i) que a Unidade de Origem se manifeste sobre os extratos bancários
apresentados, a fim de avaliar se os valores batem efetivamente com os valores constantes das
notas fiscais, bem como com aqueles informados na PER/DCOMP.
(ii) Após elaboração de um parecer conclusivo, o contribuinte deve ser intimado a
se manifestar nos autos.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais,
oportunidade na qual serão analisados os resultados da diligência a ser realizada bem como os
demais argumentos da contribuinte dispostos no Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Fl. 656
DF CARF MF
Original